Tribunal: TJDFT
Processo: 0743106-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (ID 50779618). Na origem, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. requereu a execução de título extrajudicial em face de WANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO, em razão do inadimplemento de cédula de crédito bancário. No curso do processo, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS apresentou pedido de sucessão processual no polo ativo. O pedido foi indeferido por decisão interlocutória que determinou a citação do requerido (ID 50779609). A citação não foi realizada por falta de localização do requerido (ID 50779613). A ITAPEVA apresentou pedido de reconsideração da decisão (ID 50779610), o que também foi indeferido. Na ocasião, o juiz determinou a apresentação de novo endereço para citação da executada, de sorte a viabilizar o prosseguimento do feito (ID 50779614). A requerente não cumpriu a determinação. Uma vez que o exequente não cumpriu a determinação judicial, o juízo a quo extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Em seu recurso, a apelante limitou-se a defender o direito à substituição processual requerida na instância a quo (ID 50779623)”. Ao final, requereu a cassação da sentença para que o processo retorne à origem e prossiga regularmente. O preparo foi recolhido (ID 50779628). Uma vez que não ocorreu a citação, não houve intimação do apelado para apresentação de contrarrazões. A apelante, intimada para se manifestar sobre eventual ausência de regularidade formal do recurso, aduziu que “atacou os pontos cabíveis, tendo em vista que a r. decisão de indeferimento da substituição processual proferida pelo juízo a quo leva o credor a prejuízo.” (ID 51422844). É o relatório. Ação ajuizada em 13/1/2022, sentença proferida em 11/07/2023 e apelação interposta em 15/08/2023. Trata-se de apelação cível interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser conhecido Reza o art. 1.010, III e IV, do Código de Processo Civil, que do recurso de apelação constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr1: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões.” No caso, o magistrado assim concluiu: “No presente caso, verifica-se que a parte autora não promoveu a agularização da relação processual ínsita à presente execução. Assim, não tendo a parte autora atendido ao comando judicial em ultimar a citação, o reconhecimento da falta de pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo é medida que se impõe. Isso porque não se legitima que o curso processual fique eternamente paralisado à mercê da inércia do litigante a quem incumbe impulsioná-lo, derivando que, não fornecido pelo exequente endereço para citação da parte ré, a extinção do feito é conseqüência natural. Por todas as razões expostas, extingo o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. IV.” Nas razões do recurso, a ITAPEVA Impugnou os fundamentos da decisão interlocutória que indeferiu a substituição processual pleiteada, sobre a qual já houve preclusão, e não impugnou os fundamentos da sentença recorrida. Claramente, as razões do recurso contemplam matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão guerreada, afinal, a extinção não ocorreu pelo indeferimento da substituição processual, mas pela ausência inequívoca de pressuposto de desenvolvimento válido da relação jurídico-processual, no caso, a não localização do bem e a citação válida. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Na mesma linha: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES ÀS LICENÇAS-PRÊMIOS NÃO GOZADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 1.1010, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Segundo o art. 1.010, caput, e incisos II e IV, do CPC, a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito e o pedido de nova decisão. Incumbe, portanto, à parte recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade. 2. Não é permitido inovar em grau recursal, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido, sob pena de restar configurada a supressão de instância. Portanto, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impoe. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1166441, 07122983020188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no PJe: 30/04/2019) PROCESSO CIVIL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Dispõe o art. 1.010 do Código de Processo Civil que a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Nesse sentido, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. 2. O motivo da rescisão contratual não foi impugnado de forma específica pela apelante em suas razões recursais, tornando-se desnecessária, por conseguinte, a análise dos pontos que dele decorrem, sob pena de afronta ao princípio da dialeticidade. 3. Nos casos de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da ré, os juros moratórios incidem a partir da citação. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão n.1031350, 20160110604063APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 17/07/2017. Pág.: 322/334)” Assim, conclui-se que o recurso padece da adequação ou regularidade formal, porquanto não atentou para a necessidade de impugnação dos fundamentos da sentença. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de apelação. Atento aos ditames do artigo 85, do Código de Processo Civil, deixo de fixar honorários de sucumbência recursal, uma vez que a parte requerida sequer foi citada. Brasília-DF, 23 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator